Tribunal: TJSP
Processo: 1500773-02.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500773-02.2019.8.26.0617, da Comarca de Jacareí, em que é apelante VALDIR
CHAVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo para, mantida a
condenação, afastar o sursis aplicado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500773-02.2019.8.26.0617 - Jacareí - VOTO No 11.335 D 2/5
Apelação Criminal no 1500773-02.2019.8.26.0617
Apelante: Valdir Chaves
Apelado: Ministério Público
Comarca: Jacareí
MMa. Juíza de 1a instância: Dra. Fernanda Ambrogi
VOTO no 11.335
Apelação criminal. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA
PROTETIVA DE URGÊNCIA. Materialidade e autoria
comprovadas
pelos
relatos
das
vítimas
e
testemunhas, bem como pela prova documental.
Tese de atipicidade da conduta superada em face da
inclusão do art. 24-A na Lei no 11.340/2006.
Condenação mantida. Afastamento do sursis. Apelo
parcialmente provido.
1) VALDIR CHAVES foi condenado, pela r. sentença
de fls. 130/136, à pena de 03 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto,
por infração ao art. 24-A da Lei no 11.340/2006, concedido o sursis e o apelo em
liberdade.
A defesa apelou requerendo a absolvição por
insuficiência de provas, por atipicidade do fato ou por ausência de dolo (fls.
151/159).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
163/164), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 176/183).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, no dia 02/05/2019, por volta
das 17h53min, na Comarca de Jacareí, VALDIR CHAVES descumpriu decisão
judicial que deferiu medida protetiva de urgência prevista na Lei no 11.340/06 (Lei
Maria da Penha) em favor das vítimas N.C.B. e J.C.F.B. (fls. 66/67).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500773-02.2019.8.26.0617 - Jacareí - VOTO No 11.335 D 3/5

Consta que o réu está sendo acusado da prática dos
crimes previstos nos arts. 213, § 1o, e 217-A, ambos do CP (processo no
1500845-28.2018.8.26.0292, da 1a Vara Criminal da Comarca de Jacareí), contra
as ofendidas, tendo sido concedida medida protetiva naqueles autos.

Ocorre que, no dia dos fatos, o réu ingressou no
ônibus em que se encontravam as vítimas e, ao vê-las, aproximou-se e passou
seus pés e pernas em uma delas. As vítimas ligaram para o pai que acionou a
Polícia, sendo o réu preso em flagrante.

Os fatos ficaram comprovados nos autos.

A vítima N.C.B., em Juízo, relatou que estava sentada
com sua irmã no ônibus quando o réu entrou, passou a catraca, dirigiu-se para
perto delas e começou a passar os pés em seus pés e encostou a perna dele na
perna dela. O réu ficou em pé perto delas sem necessidade, pois o ônibus não
estava cheio. Mandou mensagem para seu pai que chamou a Polícia (SAJ - fls.
138).

A vítima J.C.F.B., em contraditório, disse que o réu
entrou no ônibus e, mesmo existindo lugares vagos longe delas, ele foi para perto
de onde estavam sentadas e encostou os pés e a perna em sua irmã. Quando o
réu percebeu que estavam mandando mensagem para o pai delas ele se
distanciou, mas permaneceu no ônibus até a chegada da Polícia (SAJ - fls. 138).

Leandro, pai das vítimas, narrou em Juízo que estava
em casa quando suas filhas mandaram mensagens e fotografias de que o réu
estava no mesmo ônibus que elas. O réu é idoso e poderia ter permanecido na
parte da frente do veículo, mas atravessou a catraca e se dirigiu até as meninas
encostando-se nelas para intimidá-las. As vítimas informaram a localização do
ônibus, no que acionou a Polícia e também se dirigiu para lá. Seus vizinhos lhe
disseram que o réu esteve rondando sua casa antes dos fatos por duas vezes
(SAJ - fls. 138).

O policial militar Edmilson, na fase judicial, relatou que
foi acionado a respeito do descumprimento de medidas protetivas. Conseguiu
parar o ônibus no qual estavam as vítimas e o réu. Indagado, o apelante disse
que viu as vítimas no coletivo e se distanciou. As ofendidas, por sua vez,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500773-02.2019.8.26.0617 - Jacareí - VOTO No 11.335 D 4/5
narraram que o réu se aproximou delas e lhe mostraram a foto que tiraram dele
(SAJ - fls. 138).

Interrogado na Delegacia e em Juízo, o réu alegou
que o ônibus estava lotado e não sabia que as vítimas estavam no veículo, mas
quando as avistou resolveu se distanciar. Não encostou nas vítimas. Não
desembarcou antes porque iria ficar muito longe do seu destino, sendo que o
coletivo passa apenas a cada 2h. Passou pela catraca porque, embora tenha a
carteira de idoso, os cobradores não gostam que fique na parte da frente (fls. 10
e 138).
Com efeito, em que pese a versão apresentada pelo
réu, a manutenção da condenação é de rigor com base nas declarações das
vítimas, as quais foram coerentes e harmônicas entre si, razão pela qual
merecem credibilidade, além do que foram corroboradas pelas fotografias de fls.
22, bem como pelos relatos do pai delas e do policial militar ouvidos em
contraditório.
De fato, conforme se verifica a fls. 17/19, as vítimas
foram beneficiadas com a medida protetiva que proibia VALDIR de se
aproximar a menos de 100m delas (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/2006), o
qual foi devidamente intimado em 30/11/2018.
Assim, não há dúvidas de que o réu desobedeceu a
ordem judicial que lhe foi dada, pois, ao avistar as vítimas no interior do ônibus,
aproximou-se delas, conforme fotografia de fls. 22, e passou seus pés e
pernas em uma das ofendidas, intimidando-as, não o socorrendo a alegação de
que o ônibus estava lotado, posto que, conforme relatado pelas vítimas, o ônibus
não estava cheio e possuía assentos disponíveis. Ressalte-se, ainda, que o pai
das ofendidas afirmou que foi informado por vizinhos de que o réu foi visto
rondando sua casa.
Não há que se falar, portanto, em insuficiência de
provas, tampouco em ausência de dolo, à medida que VALDIR, de forma livre e
consciente, descumpriu decisão concessiva de medida protetiva de urgência da
qual tinha plena ciência.
Igualmente, não comporta acolhimento o pretendido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500773-02.2019.8.26.0617 - Jacareí - VOTO No 11.335 D 5/5
reconhecimento da atipicidade da conduta sob a alegação de que o
descumprimento de medidas protetivas de urgência não configura o crime de
desobediência.
Isso porque a tese e os julgados trazidos pela defesa
nas razões de apelação já foram superados diante da alteração legislativa que
inseriu o delito previsto pelo art. 24-A na Lei no 11.340/2006, que passou a
criminalizar o descumprimento de medidas protetivas previstas pela Lei Maria da
Penha.
Mantida a condenação, a reprimenda comporta
pequeno reparo.
A pena-base foi aplicada no mínimo legal e aumentada
em 1/6 pela agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, perfazendo 03 meses e
15 dias de detenção, sendo fixado o regime aberto.

Contudo,
embora
cabível
o
sursis,
diante
da
peculiaridade do caso, em face da quantidade de pena privativa de liberdade
imposta, afigura-se desproporcional a aplicação daquele instituto, vale dizer, o
réu ficaria vinculado ao processo por 02 anos quando a sua reprimenda, repita-
se, foi de 03 meses e 15 dias de detenção em regime aberto.
Na prática, o sursis se revela mais gravoso que a
própria execução da reprimenda privativa de liberdade, o que não pode subsistir,
sob pena de desvirtuamento deste instituto, concebido para funcionar como
alternativa aos rigores do encarceramento em um dos regimes prisionais
existentes no Código Penal.

3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
para, mantida a condenação, afastar o sursis aplicado.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator